Tribunal: STF
Processo: AO 2758
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à ação originária ante a manifesta improcedência do pedido.



    2. O recorrente sustenta a inexistência de provas válidas que comprovem a autoria dos fatos investigados no processo administrativo disciplinar apreciado pelo CNJ. Afirma que a instauração foi baseada unicamente em publicação feita em rede social. Pondera necessária a uniformização dos entendimentos do CNJ e insiste em alegar violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que não lhe teria sido assegurado o direito de prestar depoimento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há irregularidade formal no processo administrativo disciplinar que tramitou no CNJ; e (ii) verificar se está configurada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ao STF cabe somente o controle da regularidade formal dos atos administrativos do CNJ. É vedado o reexame do mérito dos elementos valorativos utilizados em decisão administrativa (AO 2.553 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 35.444 AgR-2ºJULG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    5. Além de as provas juntadas ao processo disciplinar terem sido consideradas válidas e idôneas pelo CNJ, houve oferta regular de oportunidades de defesa, a revelar não configurado desrespeito ao contraditório e à ampla defesa.



    6. Uma vez que o próprio envolvido deu causa à nulidade ao deixar de comunicar previamente a impossibilidade de comparecer à audiência designada, não há ilegalidade a ser reconhecida, por força da disposição contida no art. 276 do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.